Tribunal: STF
Processo: HC 94469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTS. 14 E 126 DO CÓDIGO
   PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   CRITÉRIO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO EM DADOS CONCRETOS.  ART. 312
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE EVIDENCIAR-SE O
   BINÔMIO "NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO". INOCORRÊNCIA NO CASO. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA. EXTENSÃO INDEFERIDA.
I - A
   manutenção da prisão instrumental lastreada na garantia da ordem
   pública depende da demonstração da existência de elementos
   concretos que a justifiquem.
II - Ausente, no caso, da
   demonstração do binômio "necessidade-adequação" para lastrear a
   medida constritiva.
III - Indemonstrada a similitude
   fático-jurídica, a dar ensejo à aplicação do teor do art. 580 do
   Código de Processo Penal.
IV - Impetração não-conhecida.
V -
   Ordem concedida de ofício.
VI - Extensão indeferida.